Tribunal: TJDFT
Processo: 0716256-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0716256-36.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL DE OLIVEIRA DIAS, LBZ PARTICIPACOES LTDA, AUXILIADORA DISTRIBUICAO E COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA APELADO: PAULO RICARDO BRAGA VILARTON ALMEIDA, AQUISBELA AUXILIADORA, JRV APOIO ADMINISTRATIVO LTDA APELADO: PAULO RICARDO BRAGA VILARTON ALMEIDA, AQUISBELA AUXILIADORA, JRV APOIO ADMINISTRATIVO LTDA APELANTE: RAFAEL DE OLIVEIRA DIAS, LBZ PARTICIPACOES LTDA, AUXILIADORA DISTRIBUICAO E COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelações contra a sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, em ação proposta por Rafael de Oliveira Dias, LBZ Participações Ltda. e ARIC Distribuição e Comércio Atacadista e Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda. contra Paulo Ricardo Braga Vilarton Almeida, Asquibela Auxiliadora, e Licity Importação e Distribuição de Produtos Regulados Ltda., acolheu parcialmente os pedidos (id 51541346). Rafael de Oliveira Dias, LBZ Participações Ltda. e ARIC Distribuição e Comércio Atacadista e Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda. suscitam em contrarrazões preliminar de inovação recursal. Afirmam que Paulo Ricardo Braga Vilarton Almeida, Asquibela Auxiliadora, e Licity Importação e Distribuição de Produtos Regulados Ltda. construíram nova narrativa sobre o cumprimento do contrato de prestação de serviços, por meio de pontos que não foram ventilados perante o Juízo de Primeiro Grau (id 51541370). Intimem-se Paulo Ricardo Braga Vilarton Almeida, Asquibela Auxiliadora, e Licity Importação e Distribuição de Produtos Regulados Ltda. para se manifestarem no prazo de quinze (15) dias acerca da afirmação de que não devem ser conhecidas as alegações recursais quanto ao cumprimento do contrato em virtude de inovação recursal. Brasília, 1° de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada